Tribunal: TJSP
Processo: 1024583-62.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - nítido propósito modificativo - impossibilidade - descontentamento que enseja a via do especial - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO Afastado - matéria consolidada na corte e perante a câmara - revogação da súmula 603 do stj desinfluente - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024583-62.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada ANDRENY CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024583-62.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45109
2
VOTO No 45109 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1024583-62.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (34a Vara Cível do Foro Central Cível)
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargado: ANDRENY CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
NÍTIDO
PROPÓSITO
MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONTENTAMENTO
QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL - NENHUMA HIPÓTESE DO
ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AFASTADO -
MATÉRIA CONSOLIDADA NA CORTE E PERANTE A CÂMARA
- REVOGAÇÃO DA SÚMULA 603 DO STJ DESINFLUENTE -
EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa e contraditória a r. decisão colegiada que deu parcial provimento
ao recurso da autora e desproveu o do réu de fls. 437/447; sinaliza a
instituição preliminares, carência, falta de interesse de agir,
indeferimento da vestibular, descontos em conta corrente, não
suscetíveis de limitação, aguarda acolhimento (fls. 1/22).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024583-62.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45109
3
Rejeitam-se os declaratórios.
A tese inóspita sufragada pela casa bancária, sem
forma nem figura de juízo, merece ser rechaçada.
Inaplicável o artigo 1.022 do CPC, ficando prejudicado
o prequestionamento.
Dentro do contexto diagramado, as condições e
pressupostos da ação estão configurados, não há inépcia, e muito
menos carência, para fins de indeferimento, cuja revogação da Súmula
603 do STJ não consubstancia violação do princípio da dignidade
humana, e muito menos poder arbitrário do banco para
superendividamento e cobranças distorcidas do poder aquisitivo da
consumidora, sendo manifesta a hipossuficiência técnica.
É o retrato da realidade para se refutar o recurso,
advertindo-se a casa bancária, uma vez mais, que o Judiciário não está
modificando ou rasgando o contrato, como equivocadamente pretende
afirmar (fls. 16), mas apenas simbolizando regras que servem de válvula
de escape para o dinamismo dos negócios e acesso ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024583-62.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45109
4
Nada advoga em prol da tese da casa bancária se,
para atingir metas, concede créditos, os quais não poderão ser pagos
sem o sacrifício da própria dignidade humana.
A intervenção feita pelo Judiciário é pontual e para
possibilitar o cumprimento contratual, segundo os critérios objetivos, os
quais deveriam ter sido analisados pelo banco no momento da
contratação do crédito.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator